Tribunal: TJPA
Processo: 0803816-08.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803816-08.2020.8.14.0028

APELANTE: VALDIVINO GOMES SILVA, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., VALDIVINO GOMES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803816-08.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO PAN S.A

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELANTE: VALDIVINO GOMES SILVA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO - OAB PA13793-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento

ao Recurso da Autora e conhecer e dar provimento

ao recurso do réu
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803816-08.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO PAN S.A

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELANTE: VALDIVINO GOMES SILVA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO - OAB PA13793-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO PAN S.A e VALDIVINO GOMES SILVA objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL COMARCA DE MARABÁ, que nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, na peça inicial (ID n° 14538769), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), relativo a empréstimo consignado no valor de R$ R$846,56 (oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) realizado em seu nome. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 14538805), impugnando a cédula de identidade juntada na inicial com a informação “não assina” alegando que a expedição de tal documento se deu após a celebração do contrato. Afirma que os descontos são legítimos e oriundos do contrato de n °

319897739-3 celebrado em 09/03/2018 e devidamente assinado pelas partes.

Afirmou não caber declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito, uma vez que a parte autora recebeu o crédito e dele se utilizou.
Aduziu ainda, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e que a contratação do empréstimo é plenamente válida.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 14538882) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade do contrato

nº 319897739-3, condenando a Instituição Financeira a restituir na forma dobrada os valores descontados indevidamente e a indenizar a título de danos morais a parte autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por fim, condenou o réu ao pagamento de custas e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID n° 14538884). Em suma, sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo e requer a majoração do quantum indenizatório.

A parte ré também interpôs recurso de apelação (ID n° 14538886). Alegando, em resumo, que a sentença merece reforma, pois o contrato de n° 319897739-3 foi firmado mediante a assinatura das partes e que o comprovante presente nos autos

demonstra de modo inequívoco o recebimento e uso dos recursos pela parte autora, logo, os descontos não são indevidos posto que a Instituição Financeira está no regular exercício do seu direito.

Aduz por fim que não há que se falar em inexistência da relação contratual, devolução dos valores descontados em dobro e nem mesmo indenização por danos morais.

A parte autora/ apelada apresentou contrarrazões em petição de (ID n° 14538890) na qual rechaçou os argumentos lançados pelo apelante.

A parte ré/ apelada apesar de devidamente intimada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal da parte autora dispensado em razão da assistência judiciária gratuita. Preparo do recurso da parte ré devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
questio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos das partes apelantes de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora/apelante, suscitou a invalidade dos empréstimos, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato n° 319897739-3 devidamente assinado pela parte autora. Além disso, o contrato veio acompanhado por cópia dos documentos pessoais da parte autora.

A instituição financeira também trouxe aos autos o comprovante de transferência dos valores para a conta de titularidade do autor. (ID n° 14538865)

Ressalto que, no que diz respeito ao alegado analfabetismo do autor, que a informação presente na nova cédula de identidade “NÃO ASSINA” deriva de algum impedimento para assinar, o que difere da informação “NÃO ALFABETIZADO” que consta no documento das pessoas que não sabem ler ou escrever.

Analisando detidamente os autos, constato que a cédula de identidade que consta a informação “NÃO ASSINA” foi expedida em 2019, enquanto o contrato questionado foi assinado em 2018, de maneira que é possível presumir que no tempo da celebração do contrato a parte autora ainda assinava, principalmente porque consta nos autos sua cédula de identidade antiga de onde é possível extrair que no passado possuía condições de assinar seus documentos.

Consta ainda, em réplica a contestação (ID n° 14538811), a informação de que o autor passou a não assinar seus documentos em razão da idade e da insuficiência de coordenação motora.

Nesse contexto, é certo que não consta nos autos prova de que o autor já estava incapacitado para assinar seus documentos ao tempo da contratação, razão pela qual entendo que estava apto a celebrar negócios jurídicos.

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo o consumidor realizado os empréstimos de forma regular e lícita, tendo, inclusive, recebido o valor contratado em sua conta bancária.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“idoso não é tolo”
.

O certo é que o autor/apelante recebeu os valores em conta e os utilizou. Esse fato é incontroverso.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença.
4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

O que se verifica é que o consumidor, somente após receber os valores e passados mais de dois anos do início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada e da sinceridade do consumidor.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício do autor, não se mostra aceitável que o consumidor permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que o autor/apelante poderia a fim de provar os fatos alegados na exordial, ter juntado os extratos da sua conta bancária, comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos.
Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido. (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por seu turno, o réu/apelante conseguiu demonstrar, através dos documentos apresentados, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a alegação de fraude.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença de primeiro grau para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão desta decisão, reformo a condenação acerca das custas e honorários advocatícios, devendo a parte autora/apelante arcar com 100% das custas e despesas processuais, resguardada a gratuidade processual, bem como pagar a título de honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o valor da causa.

Ex positis
, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR/ APELANTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023